Tribunal: TJSP
Processo: 2096452-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS, FIXAÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS INDEVIDOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CÔNJUGE JOVEM E CAPAZ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação alimentar entre ex-cônjuges, a ausência de demonstração, em cognição sumária, da real necessidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS, FIXAÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS INDEVIDOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CÔNJUGE JOVEM E CAPAZ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação alimentar entre ex-cônjuges, a ausência de demonstração, em cognição sumária, da real necessidade dos alimentos pela parte impede a fixação de provisórios, máxime quando não há notícia de que seja incapaz para o trabalho.